Tribunal: TJSP
Processo: 1021169-36.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
I. CASO EM EXAME: Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, devido a modificações estruturais e falhas construtivas em imóvel adquirido. A autora alega que o valor estimado pelo perito, baseado na Tabela de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
I. CASO EM EXAME: Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, devido a modificações estruturais e falhas construtivas em imóvel adquirido. A autora alega que o valor estimado pelo perito, baseado na Tabela de Custos de Manutenção e Reformas (TCMR) da Editora Pini, não reflete a realidade dos custos que enfrentará para realizar os reparos, fazendo necessária a liquidação de sentença. As rés, por outro lado, buscam afastar as indenizações impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em (i) definir se o valor para reparação dos danos materiais deve ser baseado na Tabela de Custos de Manutenção e Reformas (TCMR) ou se é necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido; (ii) verificar se os vícios construtivos são decorrentes da má execução das obras ou de responsabilidade do proprietário por manutenção inadequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O valor estimado para o reparo das patologias constatadas no imóvel foi devidamente justificado pelo perito a partir de parâmetros adequados à quantificação dos danos (TCMR), não havendo necessidade de liquidação de sentença. O laudo pericial constatou vícios de construção no imóvel, justificando a indenização por danos materiais. No entanto, não foi comprovado o abalo moral alegado pela autora, tratando-se mero inadimplemento contratual insusceptível, por si só, de gerar o dever de indenizar da órbita extrapatrimonial. De acordo com o C. STJ, o dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Negaram provimento ao recurso da autora e deram provimento em parte ao recurso das rés, afastando-se a indenização por danos morais fixada em primeiro grau, ficando prejudicada, ainda, a majoração da verba honorária arbitrada, tendo em vista a tese definida no Tema 1.059/STJ.
Tese de julgamento: "1. A condenação em obrigação de pagar quantia deve, em regra, ser líquida, dispensando-se a liquidação de sentença. 2. O dano moral não se presume em casos de vícios de construção, exigindo comprovação de violação significativa de direitos da personalidade."